Tribunal: STF
Processo: HC 255811
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 8, p. 237):



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19. SUBSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Aplicada a pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao Juiz da Execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, vedada a substituição da pena aplicada (Precedente desta Corte)" (REsp n. 884.323/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/4/2007, DJ de 13/8/2007). 2. A Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não autorizou a substituição da prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária, durante a pandemia de covid-19. Precedentes. 3. O pleito subsidiário para que se considerem "remidos os meses em que a recorrente não pôde trabalhar por força da pandemia da COVID-19, na sua carga mensal mínima de 30 horas mensais", não foi apreciado pelo Tribunal a quo, o que implica ausência de prequestionamento. Incidência do óbice da Súmula 282/STF. 4. Agravo regimental desprovido.



    Busca-se, em suma, a “concessão liminar da ordem, para suspender de imediato os efeitos do acórdão proferido nos autos do AgRg nos EDcl no REsp 2004779/PR, até julgamento final deste writ”, com “a concessão definitiva da ordem, para cassar o acórdão impugnado e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal que autorizou, com base no art. 148 da LEP, a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária”, sob a assertiva de que “já integralmente cumprida”.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo presente a integralidade dos requisitos a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente mandamus, indefiro a liminar.



    4. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     Brasília, 06 de maio de 2025.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente